Tribunal: STF
Processo: HC 71450
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional, Penal e Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Competência  originaria do  S.T.F.  (art. 102,  I,  "i", da
C.F.). Prazo.
          Prescrição  da pretensão punitiva. Interrupção. Menoridade.
(Artigos  109,  V,  VI,  110,  117, I  e  IV,  do  C.Penal,  e  61 do
C.P.Penal).
1.         Alegando  o  impetrante  e  paciente  que  a  extinção  da
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, ocorreu, entre a
data  da  denuncia  e  a  do  acórdão  que  manteve,  em  parte,  sua
condenação,  ou  seja, que  este  foi  omisso ao  não  reconhecer, de
oficio,  a prescrição  (art. 61 do  C.P.Penal), de  modo a incidir em
constrangimento  ilegal, ao Supremo  Tribunal Federal e que compete o
processo e julgamento do "Habeas Corpus" (art. 102, I, "i", da C.F.).
2.         Ainda  que o  acórdão  da  apelação haja  reduzido  a pena
imposta  na sentença condenatória de  1. grau, pelo mesmo crime, esta
não  deixou de  interromper o  prazo prescricional  (art. 117, IV, do
C.Penal).
3.         E se,  entre a data  do fato  delituoso e  a do acórdão da
apelação,   ocorreram   fatos  interruptivos   do   curso   do  prazo
prescricional  (recebimento da denuncia, sentença condenatória) (art.
117,  I e IV),  suficientes para afastar,  mesmo que admitida fosse a
menoridade  do paciente, o  reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva, e de se denegar o "writ" impetrado com esse objetivo.
4.        "H.C." conhecido, mas indeferido.